Tribunal: STF
Processo: HC 226590
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio Dalledone Junior e outro, em favor de Jairo Souza Santos Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 761.009/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAIRO SOUZA SANTOS JÚNIOR, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos autos da Exceção de Suspeição Criminal n. 0047880- 14.2022.8.19.0001. 



    Consta dos autos que o paciente suscitou exceção de suspeição, indicando como excepta a Juíza Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Dra. Elizabeth Machado Louro, nos autos da Ação Penal n. 0066541-75.2021.8.19.0001, proposta em face do paciente. A juíza indicada como excepta rejeitou a arguição de suspeição e encaminhou o incidente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 86-92) 



    O Tribunal de origem julgou improcedente a exceção de suspeição, nos termos do acórdão de fls. 46-59, assim ementado: 



    […]



    Nas razões do presente writ, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal em razão da suspeição da Juíza de Direito, Dra. Elizabeth Machado Louro, para a condução dos feitos envolvendo o paciente. 



    Alega que a magistrada compareceu ao lançamento do livro Caso Henry – Morte Anunciada, em que a autora traz um enfoque negativo sobre as circunstâncias que levaram à morte o menino Henry e imputa a autoria do crime de homicídio ao paciente. 



    Aduz que a juíza teria se reunido com apoiadores da família do assistente de acusação, afirmado em ata de AIJ que a materialidade do crime estava comprovada e se manifestado publicamente de maneira parcial perante a imprensa após uma das audiências. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da suspeição da juíza e a anulação dos atos decisórios proferidos por ela”. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa requer “O conhecimento do presente habeas corpus, na esteira do precedente histórico (HC 164493/PR) que admite o enfrentamento do constrangimento ilegal decorrente da suspeição, por meio de habeas corpus, quando a prova da parcialidade manifesta esteja devidamente pré-constituída no writ; (ii) a concessão de medida liminar do presente writ para se para determinar o sobrestamento da tramitação do feito e eventual julgamento da Ação Penal n.º 0066541-75.2021.8.19.0001, até o final julgamento de mérito da presente ação mandamental; (iii) no mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a finalidade de reconhecer e afastar o constrangimento ilegal consubstanciado pela nulidade absoluta, prevista no art. 564, inciso I, do CPP, pela manifesta suspeição da MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo trechos da decisão do Tribunal de origem, no que interessa (fls. 115-117): 



    "Embora apresente razões que não se adequam aos motivos de suspeição que aponta, o Excipiente indica haver suspeição em razão dos preceitos trazidos nos artigos 252, IV e 254, I do CPP e 145, IV do CPC. 



    Assim, a causa de pedir, a qual esta Câmara deve se ater, se limita aos dispositivos citados: 



    CPP - Art.252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. CPP - Art.254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles; CPC - Art. 145. Há suspeição do juiz: IV -interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. 



    Não se trata aqui de cogitar sobre taxatividade ou não do rol de impedimentos e suspeições traçada nas leis processuais, mas simplesmente de julgar de acordo com o pedido, e o pedido é esse, tout court! 



    Como já salientado no primeiro despacho nestes autos, a Defesa faz referência a rol de testemunhas, mas não indica nenhuma (página 23 de pasta 06) e a Magistrada, ao aduzir suas razões para rejeitar a exceção oposta, igualmente não indica testemunhas. 



    Bem por isso, julga-se a causa com o que se tem. 



    A Magistrada afirma não ser diretamente interessada ou ter parente diretamente interessado no feito. Nenhuma prova a Defesa traz em contraposição à afirmação. 



    Da mesma forma a Magistrada informa não ser amiga íntima ou inimiga de qualquer das partes. Outra vez nenhuma prova se faz em sentido oposto. 



    Por igual, nega a Magistrada ter interesse no julgamento em favor de qualquer das partes. Também essa prova não se faz por parte do Excipiente. 



    As palavras em Direito têm significado técnico. Talvez as partes, fascinadas pelo brilho que um caso tão notório como esse tristemente assume, esqueçam o conteúdo técnico e tentem transpor para o embate jurídico o linguajar e a conceituação que é próprio da seara midiática. 



    Aqui não é locus adequado para esse embate e os termos devem ser reconduzidos ao seu sentido próprio no mundo jurídico. 



    O interesse material é a posição de vantagem do indivíduo face um bem da vida. Está ligado a ideia de formação de um direito subjetivo, que segundo Ihering nasceria com a violação de uma norma. 



    Segundo Calmon de Passos, do direito subjetivo nasce o direito de obter, do Estado, a intervenção para realização dos seus interesses: "Este interesse secundário e abstrato constitui, por sua vez, um verdadeiro e distinto direito subjetivo: com efeito, toda uma categoria de normas, as de direito processual civil, estão destinadas a tutelálo. Todos os elementos, pois, do direito subjetivo concorrem: um especial interesse, como elemento material; o reconhecimento dado pelo direito à vontade individual que o persegue, como elemento formal. Este direito subjetivo é precisamente o direito de ação, o qual, considerado pelo lado substancial é, portanto, o interesse em obter a intervenção do Estado para a eliminação dos obstáculos que a incerteza ou a inobservância da norma põe à realização dos interesses tutelados, por sua vez tutelados pelo direito processual objetivo"(CALMON DE PASSOS, José Joaquim. A ação no direito processual civil Brasileiro. São Paulo: JusPodivm, 2014. p. 40). 



    Como ensina Aury Lopes “parcialidade significa um estado subjetivo, emocional, um estado anímico do julgador. A imparcialidade corresponde exatamente a posição de terceiro que o Estado ocupa no processo, por meio do juiz, atuando como órgãosupra ordenados às partes ativa e passiva. Mais do que isso, exige uma posição de terzietà, um estar alheio aos interesses das partes na causa, ou, na síntese de JACINTO COUTINHO, não significa que ele está acima das partes, mas que está para além os interesses delas.” 



    Segue o ilustre mestre: “a imparcialidade do julgador decorre não de uma virtude moral, mas de uma estrutura de atuação. Não é uma qualidade pessoal do Juiz, mas uma qualidade do sistema acusatório. Por isso a importância de mantê-lo longe da iniciativa probatória, pois quando o juiz atua de ofício, funda uma estrutura inquisitória. 



    A gestão da prova deve estar nas mãos das partes (mais especificamente, a carga probatória está inteiramente nas mãos do acusador), assegurando-se que o juiz não terá iniciativa probatória, mantendo-se assim suprapartes e preservando sua imparcialidade.” 



    Assim, imparcialidade é uma construção jurídica que impõe afastamento estrutural, alheamento em relação a atividade das partes no processo, assumindo a função ativa de juiz instrutor, em contraposição à inércia idealizada na Constituição ao consagrar o sistema acusatório. 



    Nenhuma prova é produzida sobre amizade ou inimizade da Magistrada por qualquer das partes. Por igual não é feita prova de sua atuação favorecendo o interesse jurídico de qualquer das partes. 



    A análise do desenrolar do processo, trazido constantemente pela Defesa ao conhecimento desta corte em inúmeros e repetitivos habeas corpus, apontam até aqui o alheamento da Magistrada da iniciativa probatória. 



    Não se confunda imparcialidade com neutralidade. A primeira, repita-se, diz respeito à postura suprapartes. A segunda é um conceito moral, impossível se ser alcançado, já que o juiz é, como ensina Aury, um ser-no-mundo, e o ato de julgar reflete um sentimento, uma eleição de significados válidos na norma e das teses apresentadas. 



    Forte nessas razões, não se desincumbindo o excipiente do ônus de provar suas alegações, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO manejada em face da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital." 



    Com efeito, em que pese as considerações da Defesa, verifica-se que o eg. Tribunal, de modo fundamentado, afastou a alegação de suspeição, pois entendeu não haver provas dos motivos alegados pela defesa do paciente, ora agravante, para duvidar da imparcialidade da Magistrada, assim como salientando a diferença entre imparcialidade e neutralidade, concluiu que "não se desincumbindo o excipiente do ônus de provar suas alegações" (fl. 117). 



    […]



    No mais, estando a conclusão das instancias ordinárias em consonância com a legislação de regência, bem como com o entendimento e a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se vislumbrando, portanto, a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    No mesmo sentido, colaciono os fundamentos do parecer ministerial de cúpula, que invoco como razões complementares de decidir, verbis (fls. 280-284 - grifei): 



    "De início, observa-se não ser admissível o habeas corpus, pois substitutivo do recurso próprio, em desacordo com orientação que se fixou no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    A alegação de suspeição e parcialidade da Juíza de Direito 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, Dra. Elizabeth Machado Louro, veiculada no presente Mandamus, é assunto de ordem fática, cujo exame demandaria o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via estreita do habeas corpus, que pressupõe a existência de prova pré constituída. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao julgar a exceção de suspeição, destacou: [...] 



    Com efeito, não é caso de ilegalidade manifesta, que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que o Tribunal de origem afastou, fundamentadamente, a alegação de imparcialidade da Magistrada, não merecendo reparos o acórdão impugnado. 



    Com acerto, salientou, repita-se: “A análise do desenrolar do processo, trazido constantemente pela Defesa ao conhecimento desta corte em inúmeros e repetitivos habeas corpus, apontam até aqui o alheamento da Magistrada da iniciativa probatória”(e-STJ fl. 52). 



    A Defesa não comprovou a alegada suspeição ou parcialidade da Magistrada. Deixou de demonstrar, de forma concreta, a existência de atuação no caso, que favorecesse, de maneira real, o interesse jurídico de qualquer das partes, ou a existência real de amizade ou inimizade entre a Juíza e qualquer das partes. 



    Destaque-se que a afirmação, “Eu quero fazer justiça”, imputada à Magistrada, não é uma afirmação de que produzirá prova ou decidirá, por suas convicções, em desfavor do acusado. 



    De resto, é o mister de um juiz fazer justiça, mais ainda na seara criminal. E é sabido que, no caso em deslinde, caberá ao Tribunal do Juri acolher a pretensão punitiva encerrada na denúncia ofertada pelo parquet. 



    Da mesma forma, a presença no evento mencionado, ou a existência de fotos em eventos sociais, não comprovam a amizade ou a inimizade dos que figuram nos registros fotográficos. Ressalte-se ainda, que o eventual indeferimento de produção de prova, por si só, não configura parcialidade, cabendo-se destacar que, a respeito, decidiu essa Corte Superior: “Embora os investigados e acusados no processo penal tenham o direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pelo requerente” (AgRg no RHC n. 164.473/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em14/6/2022, DJe de 23/6/2022.); “Do simples indeferimento fundamentado de medidas, providências ou diligências requeridas pela defesa não se pode extrair a suspeição do magistrado” (AgRg no HC n.720.172/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 26/5/2022.) 



    Acrescente-se ainda que, sobre o tema, decidiu esse Tribunal Superior: “Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a Parte Impetrante não evidenciou prejuízo concreto à defesa pela alegada parcialidade do Magistrado processante, tampouco trouxe prova de atuação tendenciosa ou demonstrou a configuração de qualquer das hipóteses legais configuradoras de suspeição do juiz, previstas noart.254 do Código de Processo Penal, de modo que não há nulidade a reparar” (AgRg no HC n.713.552/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.);“Ademais, ‘(...) conforme entendimento do STJ, é inviável afirmar a suspeição de julgador, por meio de recurso especial ou de habeas corpus, perante essa Corte, por ser matéria que demanda reexame fático-probatório" (AgRg no AREsp 1647217/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTATURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n.1.861.383/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de21/9/2020). 



    Assim, na hipótese vertente, não se vislumbra a presença de manifesta ilegalidade, que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que o exame da alegada suspeição e imparcialidade da Magistrada não restou demonstrada de plano, sendo incabível o amplo revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus" 



    Assim, estando o v. aresto proferido pelo eg. Tribunal de origem em consonância com a legislação, bem como com o entendimento e jurisprudência desta Corte, não se vislumbra qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada pela via mandamental do habeas corpus. 



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (www.stj.jus.br)



    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer margem para o reconhecimento da suspeição da magistrada.



    Consigno, ademais, que tanto o Tribunal de origem quanto o STJ afastaram, fundamentadamente, a alegação de imparcialidade da Magistrada.



    Conforme se observa, não há provas nos autos de que a magistrada presidente do Tribunal do Júri tenha se afastado do seu dever de imparcialidade. A afirmação de que tem o desejo de fazer justiça não resulta na sua parcialidade, até mesmo porque o julgamento ficará a cargo dos jurados. Do mesmo modo, o indeferimento de pedidos formulados pela defesa não indica parcialidade do julgador. No sentido:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade. 3. Os documentos constantes dos autos e os fundamentos invocados pelas instâncias precedentes demonstram a ausência de parcialidade. 4. Autorização de interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados justificadas na necessidade de apurar o cometimento de graves crimes praticados por policiais no exercício de suas funções. 5. Não se pode considerar um magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional (acórdão do TJ/SP). 6. Ausente constrangimento ilegal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgR no HC 127.256, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.2.2016)



    Ademais, é assaz temerário afastar um magistrado da presidência de um processo apenas porque teria sido fotografado com apoiadores da família da vítima, em contexto desconhecido e em circunstância não registrada nos autos.



    Não há, portanto, nenhuma prova no sentido de que a magistrada descumpriu seu dever de imparcialidade, o que evidencia necessidade de ampla dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.(AgR no HC 183.436, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. O acórdão impugnado assentou que o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de elementos aptos a comprovar a alegada imparcialidade do magistrado e que o afastamento dessa conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, ante a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial. 2. Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 146286 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)



     



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem, razão pela qual a denego. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente